Tribunal: TJPA
Processo: 0802479-25.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802479-25.2022.8.14.0024

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: RAILSON SOUSA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: SÉRGIO SCHULZE

APELADO: RAILSON SOUSA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA.

I- Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso III, do CPC, em razão do suposto abandono da causa pelo autor.

II- É imprescindível a intimação pessoal do autor para a extinção do processo por abandono, conforme o art. 485, §1º, do CPC. Ausente tal formalidade, configura-se nulidade processual.

III- A extinção do processo por abandono deve ser medida excepcional, adotada somente quando caracterizada a desídia total do autor, o que não restou comprovado nos autos.

IV- Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos ao juízo de origem, para regular processamento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802479-25.2022.8.14.0024

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: SÉRGIO SCHULZE

APELADO: RAILSON SOUSA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por BANCO VOTORANTIM S.A., nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de RAILSON SOUSA DA COSTA, alegando em síntese o descumprimento de cláusula contratual de pacto relativo a financiamento de veículo automotor.

Recebidos os autos, foi deferida a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo autor, sendo expedido o competente mandado de citação, busca e apreensão do bem.

Em cumprimento ao mandado, foi certificado pelo sr. Oficial de justiça (id 13238789) a efetiva citação do réu. Acerca do bem, restou certificado que o requerido informou que veículo estava com terceiros e que desconhecia o paradeiro atual do veículo.

Na sequência, foi publicado ATO ORDINATÓRIO, intimando o autor, através de advogado habilitado, para se manifestar sobre a certidão do sr. Oficial de justiça, sob pena de extinção.

Conclusos os autos, o juízo de origem sentenciou o feito, onde analisou a inércia do requerente/exequente, que, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo processual sem manifestar interesse no prosseguimento da ação ou realizar qualquer ato processual. Diante dessa omissão, o magistrado entendeu que houve abandono da causa, o que caracteriza a perda superveniente do interesse processual. Com base nisso, o processo foi extinto sem resolução do mérito, conforme o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, sendo destacado que a presente extinção não impede a propositura de nova ação.

O apelante, Banco Votorantim S/A, insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, sob a alegação de abandono da causa. Argumenta que houve inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 8º do CPC), destacando que a extinção do processo constitui rigor excessivo, já que o objetivo da ação era a efetividade processual e a satisfação do crédito inadimplido pelo apelado. O Banco alega que o interesse de agir persiste, devendo ser privilegiada a primazia do julgamento de mérito, ao invés de uma extinção prematura. Também contesta a ausência de intimação pessoal do autor, conforme exigido pelo art. 485, §1º do CPC, apontando a nulidade da sentença pela falta de comprovação dessa intimação. Por fim, o apelante requer a reforma integral da sentença e o prosseguimento do processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: SÉRGIO SCHULZE

APELADO: RAILSON SOUSA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A presente apelação cível foi interposta por Banco Votorantim S.A. contra a sentença proferida pelo juízo de origem que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do suposto abandono da causa pelo autor. Conforme exposto no relatório, o processo refere-se a uma Ação de Busca e Apreensão proposta pelo apelante em face de Railson Sousa da Costa, motivada pelo descumprimento de cláusula contratual de financiamento de veículo automotor.

O magistrado sentenciante considerou a inércia do autor, que, embora intimado, não se manifestou acerca da certidão do oficial de justiça que atestou a citação do réu e a informação de que o veículo objeto da lide estaria com terceiros, em local desconhecido. Diante dessa falta de manifestação, o juízo concluiu pela perda superveniente do interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso III, do CPC.

No entanto, o apelante alega que não foi observada a necessária intimação pessoal para o prosseguimento do feito, conforme exigido pelo §1º do art. 485 do CPC. Argumenta ainda que a extinção do processo constitui medida excessiva e desproporcional, considerando que o objetivo da demanda é a efetividade processual e a satisfação do crédito inadimplido pelo apelado. Invoca os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme preceituados no art. 8º do CPC, e destaca que o interesse de agir persiste, sendo contrária aos princípios da primazia da resolução de mérito a extinção prematura da ação.

O cerne da controvérsia reside, portanto, na análise da legalidade e adequação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa. Diante dos fatos apresentados, é necessário avaliar se houve, de fato, o abandono da causa e se foram observadas as formalidades legais exigidas para a extinção do feito, notadamente a intimação pessoal do autor.

Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, é imperativo que, para a extinção do processo por abandono da causa, seja realizada a intimação pessoal da parte autora, concedendo-lhe o prazo de 5 dias para dar andamento ao feito. Essa exigência decorre da necessidade de se resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa, evitando-se a extinção do processo sem que a parte tenha sido devidamente notificada da necessidade de prosseguimento.

No caso em exame, não há nos autos comprovação de que o apelante foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito. A ausência dessa formalidade essencial macula a decisão de extinção do processo, pois configura nulidade processual, uma vez que priva a parte do direito de se manifestar antes que o processo seja extinto. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a falta de intimação pessoal do autor constitui motivo suficiente para a nulidade da sentença que extingue o processo por abandono da causa.

Cito julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.
3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Além disso, cabe ressaltar que a extinção do processo por abandono da causa deve ser medida excepcional, aplicada apenas quando evidenciada a total desídia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento do feito. No presente caso, o apelante apresentou justificativas plausíveis para sua inércia temporária, argumentando que a situação envolvendo a localização do bem objeto da ação era incerta e demandava diligências adicionais.

Por outro lado, a extinção do processo sem resolução do mérito contraria o princípio da primazia do julgamento de mérito, que orienta a atuação do juiz no sentido de proferir decisões que resolvam definitivamente a lide, sempre que possível. A tutela do direito material deve ser privilegiada, e a extinção do processo deve ser evitada sempre que houver a possibilidade de sanear eventuais vícios processuais e dar continuidade à tramitação da ação.

Os argumentos apresentados pelo apelante, fundamentados na ausência de intimação pessoal e na desproporcionalidade da medida extintiva, são suficientes para afastar as razões de decidir do magistrado sentenciante e conduzem à nulidade da sentença proferida.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Banco Votorantim S.A. para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a intimação pessoal do autor, com observância das formalidades legais e prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024